Tribunal: TJES
Processo: 5003208-24.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-24.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA PONTES SCHERRER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. LICENÇA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afirma a autora que, em 09/11/2023, protocolou junto ao réu, atestado médico, a fim de obter licença para tratamento de saúde. Aduz que as faltas não foram abonadas, sob o fundamento de que a requerente não se apresentou para perícia médica no prazo legal. Requer seja anulado o ato administrativo que indeferiu o atestado médico protocolado, bem como retificadas as fichas cadastrais da autora para que conste a informação de que as faltas foram justificadas, ou seja declarada a desnecessidade de devolução das quantias recebidas de boa-fé pela requerente, determinando que a administração pública seja ressarcida em parcelas mensais que não excedam a décima parte dos vencimentos da requerente.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado objetivando sua reforma. Em contrarrazões, o réu pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Constata-se que a autora confessa que deixou de comparecer à empresa responsável pela realização de perícia médica no prazo previsto no Decreto 19.944/2023, vigente à data em que protocolou seu atestado médico. É princípio básico do direito positivado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) que “
Art. 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”. A elaboração de regras de transição, quando implementadas alterações legislativas, se dá (ou não) por escolha do legislador, de sorte que a autora também não pode justificar sua inércia com eventual “ausência de regra de transição ou período para que os servidores públicos se adaptem aos novos procedimentos”.

5. Para além do que é exposto no tópico acima, nota-se que a autora foi cientificada da necessidade de comparecer à perícia médica no prazo de 24 horas a partir do protocolo, pois tal informação consta expressamente na ficha de protocolo de atestados, preenchida e assinada pela autora (id. 9410582 – Pág. 4).

6. Inaplicável o parcelamento previsto no art. 118 da Lei 1079/90, pois a autora nada deve restituir ou indenizar à Fazenda Pública. A hipótese é de desconto (lícito) em sua remuneração.

7. Também não é dado cogitar que se declare a desnecessidade de devolução de quantias recebidas de boa-fé pela requerente. Eventual provimento de tal pedido acarretaria dano ao erário, ao se conceder, indevidamente e com dinheiro público, vantagem pecuniária a servidor que não tinha direito ao abono de faltas em razão de sua própria inércia.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)